Tribunal: STF
Processo: HC 201091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA JULGADO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Adib Abdouni, advogado, em benefício de Hongjiang Miao, apontando-se como ato coator o acórdão da Extradição n. 1.648, julgado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 9.4.2021 a 16.4.2021. É a ementa do julgado:
    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI Nº 13.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL VIGENTE ENTRE AS PARTES (DECRETO Nº 8.431/2015). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL INTENCIONAL DE NATUREZA GRAVE. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA POR FALTA DE PROVAS. QUESTÃO INSINDICÁVEL POR ESTA CORTE. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DELITO EM AMBOS OS ESTADOS. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão chinês. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e do Tratado Bilateral vigente entre as partes, promulgado no Brasil pelo Decreto n° 8.431, de 9 de abril de 2015. 2. O fato delituoso imputado ao extraditando corresponde, no direito pátrio, ao crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, do Código Penal) ou de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei nº 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos. 3. O sistema belga – ou de contenciosidade limitada – que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação em curso no Estado requerente. Precedentes. 4. No caso concreto, tendo em vista que os fatos criminosos foram praticados no ano de 2009, ainda não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, já que, o chamado período de limitação de processo, previsto no art. 87 da Lei Criminal da República Popular da China indica que o crime não será processado após o prazo seguinte: ‘(4) A pena legal máxima é a pena de prisão perpétua, ou pena de morte, após vinte anos’ (fl. 28v). Portanto, pela legislação internacional, a prescrição somente será alcançada em julho de 2029. Na legislação nacional, por sua vez, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, já que os crimes previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, cominam, em seus preceitos secundários, as penas máximas de 5 (cinco) e 8 (oito) anos, respectivamente, consoante a dicção do art. 109, III, do CP. A prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021. 5. Pedido deferido unicamente quanto ao crime de lesão corporal intencional de natureza grave, ficando condicionada a entrega de HONGJIANG MIAO (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/2017” (Ext n. 1.648, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19.4.2021, DJe 26.4.2021).
    2. Consta da Prisão Preventiva para Extradição n. 946 que o Governo da República Popular da China encaminhou representação pela prisão preventiva do paciente para fins de extradição instrutória. Conforme as autoridades chinesas, “em razão de disputas relacionadas a uma construção com a vítima WENJUN XIN, o procurado HONGJIANG MIAO instruiu QIUDONG LI e BAGU WANG a contratarem duas outras pessoas, QIANG LI e RONGZU WU, para se vingarem por ele. Na tarde de 09 de julho de 2009, a vítima WENJUN XIN foi cortada pelos criminosos em local próximo à Rotatória Benniu no vilarejo de Niushan, Condado de Donghai, Cidade de Lianyungang, Província de Jiangsu, vindo assim a sofrer lesão corporal grave. Em 16 de novembro de 2018, HONGJIANG MIAO fugiu para o exterior, e, em Maio de 2019, o Sub-Escritório de Segurança Pública do Distrito de Haizhou capturou os outros principais suspeitos, adquirindo novas evidências que levaram, em 16 de junho de 2019, a Procuradoria Popular do Distrito de Haizhou a aprovar a prisão de HONGJIANG MIAO por suspeita de crime de lesão corporal intencional”. 
    A prisão para fins de extradição foi decretada em 13.7.2020, pelo Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, que concluiu presentes os requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 (Lei da Imigração), dupla tipicidade e punibilidade.
    A prisão do extraditando foi efetivada em 5.8.2020. Em 10.8.2020, a defesa do extraditando apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, aditado o requerimento em 12.8.2020. Em 21.9.2020, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do PPE n. 946, indeferiu o pedido de liberdade formulado por Hongjiang Miao.
    Em 9.12.2020, o Governo da República Popular da China apresentou o pedido de Extradição n. 1.648. 
    Em Sessão Virtual de 9.4.2021 a 16.4.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, “deferiu o pedido de extradição, formulado pelo governo da República Popular da China, unicamente quanto ao crime de lesão corporal intencional de natureza grave, ficando condicionada a entrega de Hongjiang Miao: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da lei 13.445/2017; por corolário, indeferido o pedido de soltura do extraditando, devendo a custódia permanecer até a sua efetiva entrega, a fim de se viabilizar a execução da ordem extradicional e salvaguardar o Estado requerido, nos termos do voto do Relator”.
    3. Na presente impetração a defesa sustenta o cabimento do habeas corpus por força da al. a do inc. I do art. 6º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República, afirmando que “não há como suscitar, com a devida vênia, a aplicação da Súmula 606 desta Corte, conquanto o que se pretende na espécie não é a reforma de decisão proferida em habeas corpus ou no seu respectivo recurso, mas de decisão proferida em sede de processo originário, relativo à extradição pugnada por Estado estrangeiro”.
    Alega que este Supremo Tribunal já reconheceu a possibilidade de manejo do habeas corpus em hipóteses excepcionais que evidenciem flagrante constrangimento ilegal e importem na caracterização ou manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Argumenta existir fato novo, que seria “o depoimento da vítima – nunca antes considerado nestes autos – no sentido de que o extraditando não é o autor, tampouco o mandante do crime, indica, per si, que a sua prisão é absolutamente ilegal, permitindo a supressão da Súmula 606 desta Corte, e por analogia, a Súmula 691 do Superior Tribunal de Justiça”.
    Assevera que a “produção da prova é um Direito Fundamental, por estar assegurado na Constituição Federal quando dá efetividade ao direito de propor ação, representado na ampla defesa, contraditório, devido processo legal e acesso à justiça (art.5º, XXXV, LIV E LV, da CF/1988), razão pela qual pugna-se, desde já, pela juntada e pela análise dos documentos ora anexos”. 
    Sustenta a ocorrência de “inegável cerceamento de defesa imposto em desfavor do Paciente, notadamente pela absoluta impossibilidade de o Impetrante ter acesso aos autos e ao bojo da análise fática-jurídica em tempo hábil, capaz de tomar as devidas providências em favor de sua ampla defesa”. 
    Defende haver flagrante equívoco quanto à identificação do crime e reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.
    Anota que no art. 87 da Lei Criminal da República popular da China se prevê que a prescrição ocorreria em dez anos, o que teria se consumado em 8.7.2019.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. Liminar, a suspensão dos efeitos da extradição, com a conversão da prisão em medida cautelar restritiva de direitos, até final julgamento do presente writ;
    2. Em caráter liminar, o reconhecimento de que não há indícios suficientes da existência do crime, face o depoimento da vítima e das testemunhas, e, por conseguinte, negar o pedido de extradição exarado pela República Popular da China;
    3. Alternativamente, em caráter liminar, que se reconheça a existência do crime de lesão grave, e, por conseguinte, a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva, e a impossibilidade de extradição com fulcro no artigo 82, VI da Lei 13.455/2017;
    4. Outrossim, caso seja mantido o equivocado crime de lesão com morte ou incapacidade permanente, que se reconheça, liminarmente, a real possibilidade de aplicação de pena incompatível com os princípios brasileiros, e nesse sentido roga-se a aplicação do artigo 3, 1, “i” da Lei 8431/15;
    5. Subsidiariamente, que as testemunhas citadas na ata pública sejam ouvidas, assim como o Paciente seja interrogado, a efeito de demonstrar as reais intenções do Estado solicitante; nesse caso, requer-se, liminarmente, que a prisão seja revogada, e que lhe seja concedido o regime domiciliar, até o julgamento final da presente ordem.
    6. No mérito, que a liminar seja mantida, a efeito de negar a extradição do Paciente e, por conseguinte, que seja expedido alvará de soltura em seu favor, por ser medida de justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os atos questionados foram objeto de processos específicos de competência deste Supremo Tribunal (Extradição n. 1.648 e Prisão Preventiva para Extradição n. 946), reiterados agora neste habeas corpus.
    Incide, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701 AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).
    No mesmo sentido, em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. DECISÃO DO RELATOR DA EXTRADIÇÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.226 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843 AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2011).
    “HABEAS CORPUS - FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM PRECEDENTEMENTE SUBMETIDOS À AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA (MINISTRO-RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE EXTRADIÇÃO) - AUSÊNCIA DE PEÇA DOCUMENTAL, NOS PRESENTES AUTOS, QUE DEMONSTRE A EFETIVAÇÃO DESSA PRÉVIA E NECESSÁRIA PROVIDÊNCIA - SITUAÇÃO QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA NA MATÉRIA - SÚMULA 692/STF - O VALOR DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS PRESTADAS EM “HABEAS CORPUS” - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DE QUE ELAS SE ACHAM REVESTIDAS - PRECEDENTES - PREJUDICIALIDADE, ADEMAIS, DO “WRIT” CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO E CONSEQUENTE DEFERIMENTO, AINDA QUE EM PARTE, DO PEDIDO EXTRADICIONAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE, CASO SUPERADA, DEMANDARIA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 606/STF, QUE VEDA A IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO” (HC n. 91.151 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23.5.2007, DJe 7.2.2014).
    O Plenário deste Supremo Tribunal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606, mesmo quanto a decisões judiciais monocráticas dos Ministros deste Supremo Tribunal. Assim, o enunciado sumular é aplicável à presente impetração, considerando o julgamento pela Primeira Turma da Extradição n. 1.648, pois se questiona nesta impetração a atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.
    Ao contrário do que sustenta a defesa, esse entendimento se mantém mesmo em face da norma da al. a do inc. I do art. 6º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, como reafirmado no Habeas Corpus n. 170.328.
    5. As irregularidades apontadas pelo impetrante foram analisadas na Extradição n. 1.648, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, preventa para apreciar a questão. Tem-se no voto condutor do acórdão com relação aos pontos questionados nesta impetração:
    “(...) O requisito da dupla tipicidade também se encontra atendido. O extraditando foi acusado, no Estado requerente, da prática do crime de lesão corporal intencional de natureza grave, na medida em que as acusações e evidências existentes demonstram que a vítima XIN WENJUN “sofreu 8 facadas e se encontrou em choque hemorrágico” (fl. 275).
    No Brasil, por seu turno, os fatos narrados amoldam-se à descrição típica do artigo 129, §§ 1º e 2º, do Código Penal: 
    “Lesão corporal 
    Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
    Pena - detenção, de três meses a um ano.
    Lesão corporal de natureza grave
    § 1º Se resulta:
    I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
    II - perigo de vida;
    III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
    IV - aceleração de parto:
    Pena - reclusão, de um a cinco anos.
    § 2° Se resulta:
    I - Incapacidade permanente para o trabalho;
    II - enfermidade incurável;
    III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
    IV - deformidade permanente;
    V - aborto:
    Pena - reclusão, de dois a oito anos.”
    No ponto, ainda vale dizer que não merece guarida a alegação da defesa, no sentido de que não haveria provas quanto à autoria do delito por parte do extraditando. O sistema belga ou de contenciosidade limitada que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação em curso no Estado requerente (Ext 917, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 11/11/2005; Ext 986, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJ de 5/10/2007; Ext 1.031, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 23/5/2008; Ext 1.149, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJe de 5/2/2010).
    Dessa forma, descabe a esta SUPREMA CORTE a análise do mérito das acusações ou do contexto probatório em que amparado o pedido de extradição, motivo pelo qual o exercício da ampla defesa e do contraditório, em relação ao meritum causae, deverá ser exercido tão somente no processo-crime que tramita perante o Poder Judiciário do Estado requerente.
    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória.
    O requisito da dupla punibilidade, por seu turno, também foi observado.
    No caso concreto, tendo em vista que os fatos criminosos foram praticados no ano de 2009, ainda não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, já que, o chamado período de limitação de processo, previsto no art. 87 da Lei Criminal da República Popular da China indica que o crime não será processado após o prazo seguinte: “(4) A pena legal máxima é a pena de prisão perpétua, ou pena de morte, após vinte anos” (fl. 28v).
    Quanto ao crime em debate, nos termos do art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China, “quem danifica intencionalmente o corpo de outra pessoa, será condenado a prisão menos de três anos, a detenção ou o controle”. Todavia, o mesmo artigo ainda prevê que “Quem comete o crime mencionado no parágrafo anterior, causando ferimentos graves a vítima, será sentenciado a prisão de tempo determinado não inferior a três anos, mas não mais de 10 anos; quem causa a morte ou incapacita gravemente uma pessoa por meios particularmente cruéis, será condenado a prisão por prazo determinado não inferior a 10 anos, a prisão perpétua ou a pena de morte. Se haver outros regulamentos nesta lei, siga os regulamentos” (fls. 29v/30).
    Portanto, pela legislação internacional, a prescrição somente será alcançada em julho de 2029.
    Na legislação nacional, por sua vez, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, já que os crimes previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, cominam, em seus preceitos secundários, as penas máximas de 5 (cinco) e 8 (oito) anos, respectivamente, consoante a dicção do art. 109, III, do CP. A prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021.
    Assim, considerados os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro, que são balizados pelo teto da pena privativa de liberdade cominada ao injusto, torna-se evidente a ausência de prescrição para as imputações (...)” (Ext n. 1.648, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19.4.2021, DJe 26.4.2021).
    6. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Encaminhe-se, com urgência, cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator da Extradição n. 1.648.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora